Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-45.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. REGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A abordagem policial não pode ser cominada de ilegal, quando a denúncia anônima individualiza pormenorizadamente o acusado. Em linha de princípio, a ação policial, sem estigma social, de realizar, antes da busca pessoal, coleta de elementos indiciários, não pode ser caracterizada como arbitrária ou ilegal, e afastar a prova decorrente do flagrante porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. Não é possível desprezar a utilidade da " notícia anônima " para a configuração da “justa causa” para a busca pessoal prevista na norma do § 2o do Art. 240 do CPP. Todavia, é necessário, a priori, a realização de uma investigação prévia para corroborar se a “delação apócrifa” possui standards probatórios mínimos.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de positivo, apreensão de munição e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 14 da Lei n.o 10.826/03.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.